Tribunal: STF
Processo: ARE 1398462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TEMAS 30 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PELA EXCLUSÃO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO COMPLETOU O PERÍODO AQUISITIVO DE UM ANO, PREVISTO NO ARTIGO 78, § 2º, LEI Nº 94/79. 



    1. Férias remuneradas é um direito fundamental e encontra-se inserido no art. 7º, inciso XVII da CF/88, sendo aplicável também aos servidores públicos, na forma do art. 39, § 3º, do mesmo diploma legal.



    2. O artigo citado pelo recorrente não socorre a sua tese, pois diz respeito ao primeiro ano de exercício para aquisição do direito de férias. Daí em diante, o gozo das férias passa a ser permitido no transcurso do próprio ano em que ocorreria o lapso aquisitivo.



    3. Previsão que não implica em vedação ao pagamento de indenização a título de férias proporcionais, naquelas hipóteses em que o servidor ainda não tenha completado o período mínimo de 12 meses de trabalho nos demais exercícios.



    4. Portanto, a autora, servidora do município, admitida em 1994 e aposentada em agosto de 2018, ou seja, antes de completar o período aquisitivo, faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo.



    5. Honorários de sucumbência, corretamente fixados sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e o caput e o inc. X do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “o pedido de indenização por férias proporcionais não atinge, por óbvio, o lapso legal correspondente, ou seja, não se completou o período aquisitivo de um ano, previsto na Lei nº 94/79 (Estatuto dos Funcionários do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro), em seu art. 78, § 2º” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    Argumenta que “não cabe falar em obrigação de conversão de férias proporcionais em pecúnia se não for da maneira expressamente prevista na lei, de natureza complementar, conformando-se o caso concreto aos requisitos inerentes a este benefício. Não há, pois, qualquer ato ilícito da Administração que possa dar ensejo à indenização perseguida” (fl. 15, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo acórdão recorrido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 23).



    O agravante sustenta que “a matéria recorrida é unicamente de direito, representada pela tese defensiva acerca do descabimento de indenização de férias proporcionais à míngua de expressa previsão legal, bem como em conformidade com a incidência da orientação emanada do RE 570.908/RN (Tema 30), que somente reconhece que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhado” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de ser processado regularmente o Recurso Extraordinário anteriormente interposto, dando seguimento ao mesmo, com aplicação da incidência da orientação emanada do RE 570.908/RN (Tema 30), que somente reconhece que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhado, vale dizer, com a complementação do período aquisitivo, ou, na pior das hipóteses, que seja seu processamento suspenso, devendo-se sustar o pagamento por meio de RPV ou precatório em desfavor da ré, até que sobrevenha a manifestação do Pretório Excelso sobre a tese jurídica a ser firmada nestes autos” (fl. 24, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Férias remuneradas é um direito fundamental e encontra-se inserido no art. 7º, inciso XVII da CF/88, sendo aplicável também aos servidores públicos, na forma do art. 39, § 3º, do mesmo diploma legal. O artigo citado pelo recorrente não socorre a sua tese, pois diz respeito ao primeiro ano de exercício para aquisição do direito de férias, ao passo que a autora é servidora do município, admitida em 1994 e aposentada em agosto de 2018. Confira-se: (…) Compreende-se com a simples leitura da legislação supra que, daí em diante, o gozo das férias passa a ser permitido no transcurso do próprio ano em que ocorreria o lapso aquisitivo, ou seja, mesmo que o respectivo período aquisitivo ainda esteja incompleto. Esta previsão, portanto, não implica em vedação ao pagamento de indenização a título de férias proporcionais, naquelas hipóteses em que o servidor ainda não tenha completado o período mínimo de 12 meses de trabalho nos demais exercícios. Destarte, as férias proporcionais são devidas ao servidor que se aposenta, incidindo, inclusive, o terço constitucional, já que se trata de direito assegurado pela Constituição Federal, adquirido mês a mês pelo servidor. Assim, a autora, aposentada antes de completar o período aquisitivo, faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento sem causa do ente federativo. Finalmente, nenhum reparo merecem os honorários de sucumbência, corretamente fixados sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, CPC” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, de minha relatoria, Tema 30, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (DJe 29.2.2008).



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe 7.3.2013).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.805-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe n. 25.6.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 892.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 94/1979) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas/STF 279 e 280. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.058.589-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.059.131-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.242.265, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.11.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.060.036, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.2.2018; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.719, de minha relatoria, DJe 10.12.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora